Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUTIR MATÉRIA JÁ EXAMINADA. NÃO CABIMENTO. MULTA. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Seu manejo é possível somente contra decisão judicial, qualquer que seja, em que haja mácula por obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia ter se pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento da parte. Viável ainda para corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. É possível a oposição de embargos de declaração para sanar vícios de julgamento verificados nos embargos anteriormente opostos. A oposição de novos aclaratórios ao intento de rediscutir matérias decididas nos embargos de declaração antes opostos, e nos quais reconhecida a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, é reveladora do intuito protelatório com que se conduz processualmente a parte ao atuar de modo a fugir à finalidade de esclarecer obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada. Proceder inadmissível que autoriza o não conhecimento dos novos embargos de declaração opostos.
3. Embargos de declaração não conhecidos. Caráter protelatório reconhecido no manejo do presente recurso. Embargante condenada ao pagamento de multa em percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).